Tribunal: TJES
Processo: 5001721-50.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2023-12-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001721-50.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RECORRIDO: MARIA APARECIDA LOUREIRO DAS NEVES MORO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

RELATOR - DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS. FGTS. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO, EM CONTRADIÇÃO AO QUE FOI DECIDIDO EM SENTENÇA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS
. VERIFICADA A EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO TOCANTE À DECISÃO FINAL. DESTA FORMA, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA SANAR O ERRO MATERIAL E DETERMINAR QUE ONDE SE LÊ “CONHEÇO O RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume a sentença a quo que declarou nulos os contratos temporários firmados entre as partes e condenou o Requerido ao pagamento de FGTS pelo período compreendido entre 08.03.2010 a 07.03.2013; 17.04.2013 a 11.08.2013; 12.08.2013 a 11.08.2015; 17.08.2015 a 07.10.2017; 20.11.2017 a 05.11.2019 e 05.11.2019 a 03.11.2020”, SEJA LIDO “
CONHEÇO O RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume a sentença a quo que declarou nulos os contratos temporários firmados entre as partes pelo período compreendido entre 08.03.2010 a 07.03.2013; 17.04.2013 a 11.08.2013; 12.08.2013 a 11.08.2015; 17.08.2015 a 07.10.2017; 20.11.2017 a 05.11.2019 e 05.11.2019 a 03.11.2020 e condenou o Requerido ao pagamento de FGTS pelo período compreendido entre 12.07.2016 a 07.10.2017; 20.11.2017 a 05.11.2019 e 05.11.2019 a 03.11.2020
” SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)